Tribunal: TJSP
Processo: 1006128-62.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – NEGLIGÊNCIA DOS MANDATÁRIOS NA DEFESA DA CLIENTE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS - RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006128-62.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS e M & M SERVICOS DE ESCRITORIOS
LTDA - ME, é apelada/apelante ROSEMEIRE DA SILVA ROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos dos réus e deram provimento ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006128-62.2018.8.26.0010
APELANTES/APELADOS: CLAUDIO MARQUES DOS SANTOS E
OUTRO; ROSEMEIRE DA SILVA ROSA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO F.R. DO IPIRANGA 1a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40988
MANDATO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
NEGLIGÊNCIA
DOS MANDATÁRIOS NA DEFESA DA CLIENTE
CONFIGURADA DANOS MATERIAIS E MORAIS
VERIFICADOS

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
MODIFICADOS - RECURSO DOS RÉUS NÃO
PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO

Trata-se de ação indenizatória decorrente
de contrato de prestação de serviços jurídicos na qual foi proferida a r.
sentença de fls. 507/511, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou
parcialmente procedente a ação, “para condenar solidariamente os réus a
devolver à autora a quantia de R$ 3.798,00, com atualização monetária
desde a data da contratação e juros de mora de 1% ao mês (Código Civil
art. 406, combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional)
desde a citação para a ação de conhecimento”.
Inconformadas com a solução adotada,
apelam as partes (fls. 515/530 e 535/541).

Sustentam os réus, em síntese, ter
promovido todos os procedimentos necessários para a defesa administrativa
e judicial da autora, cumprindo, assim, com o escopo do contrato.
Asseveram que a atividade desenvolvida pelo advogado tem como
fundamento obrigação de meio, aduzindo, ainda, sobre a complexidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de defesa. Requerem, por conseguinte, a reforma do julgado,
com o afastamento da condenação na devolução da quantia paga pelos
serviços efetivamente prestados.
A autora, por seu turno, alega que, diante
dos prejuízos e transtornos causados com a má prestação de serviços pelos
requeridos, sofreu danos de ordem moral, os quais merecem ser
indenizados. Aduz, ainda, que ante o princípio da causalidade, os requeridos
devem ser condenados ao pagamento, integral, das verbas de sucumbência.

Recursos regularmente processados, com
contrariedade a fls. 546/551.
É o relatório.
Trata-se de recurso manejado contra
decisão que acolheu em parte a ação, para condenar os requeridos,
solidariamente, a devolver à autora a quantia de R$ 3.798,00 (três mil,
setecentos e noventa e oito reais), em decorrência da falha na prestação de
serviços advocatícios, afastando o pedido de condenação por danos morais.
Com efeito, deve-se ressaltar que a
atividade do advogado constitui-se em obrigação de meio e não de
resultado. Não se impõe ao advogado a garantia do sucesso da causa, mas a
obrigação de exercer o patrocínio da causa com esmero, dedicação,
pontualidade e competência, visando o desenvolvimento normal e
satisfatório do feito.
Restou incontroverso nos autos que os
requeridos exerceram a função de patronos da autora em mandado de
segurança que visava à anulação de multas de trânsito, extinto em razão da
falta de recolhimento das custas e despesas processuais, as quais, todavia,
haviam sido adiantadas pela autora.
Sobreveio
a
impetração
do
segundo
mandado de segurança, que também foi extinto, reconhecida a inviabilidade
do processo por defeito na composição do polo passivo, ou seja, por desídia
do advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, os elementos constantes nos
autos têm o condão de espelhar que o advogado contratado não exerceu, por
ocasião de sua atividade, o patrocínio da causa com a dedicação e
competência exigida do advogado visando ao regular trâmite do feito.
Reconhecidas as falhas profissionais dos
advogados na execução do mandato judicial, mister a manutenção da
condenação ao pagamento indenizatório pelos danos materiais, com a
devolução da quantia paga pela contratação do serviço.
Igualmente, a atitude dos réus demonstrou
verdadeiro descaso quanto aos seus deveres profissionais em detrimento da
expectativa de sua cliente, que não pode ver defendido seu direito contra as
multas impostas pelo órgão de trânsito, caracterizando-se, assim, o
descumprimento de dever ético-jurídico.
Diante desse quadro, incontroversa a
existência do dever de indenizar no âmbito moral, em razão do prejuízo
experimentado pela autora por conta da conduta omissiva dos requeridos no
que tange aos serviços advocatícios contratados.
Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao
magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da
razoabilidade e atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como
considerando as condições econômicas das partes.
Ademais, o valor de indenização possui
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor,
configurar enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um
acontecimento lucrativo.
Portanto, com fundamento na razoabilidade
e de acordo com as decisões recentes acerca do assunto, fixo o valor
indenizatório em R$10.000,00 (oito mil reais), valor este condizente com o
dano experimentado pela Autora, com aplicação de correção monetária
desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão do exposto, nego provimento ao
recurso dos réus e dou provimento ao recurso da autora, para condenar os
requeridos ao pagamento indenizatório por danos morais no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se no mais a r. sentença. Em razão da
sucumbência, ficam os réus condenados, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, ora
arbitrados em 15% do valor da condenação atualizado.
LUIZ EURICO
RELATOR